Tribunal: STF
Processo: HC 256267
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mikael de Lemos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do REsp 2.199.574/SP (doc. 16).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado ao cumprimento das penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa menores, por incursão no artigo 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/06” (doc. 13, p. 1).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    Ex Positis, o impetrante postula a estes Conspícuos Ministros a concessão da ordem de Habeas Corpus – LIMINARMENTE – independentemente das informações da Autoridade Coatora, ante a documentação acostada que comprova o vício na distribuição no Recurso Especial nº 2199574 (admitido em sede de Revisão Criminal), que considerou a prevenção em razão de Habeas Corpus distribuído no curso da ação penal originária (que transitou em julgado), violando o caráter revisional da ação, cessando desta feita, incontinenti, a coação ilegal que vem sofrendo o paciente, anulando o v. acórdão prolatado pela Colenda Sexta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e determinando a distribuição livre do Recurso Especial em pauta, por ser esta medida não só da melhor aplicação do Direito, mas, sobretudo, a melhor distribuição da impostergável Justiça! (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO QUE ALMEJA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO EM SEDE DE JULGAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, CLARA E ESPECÍFICA, DE VIOLAÇÃO DO ART. 621 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA ACOLHIMENTO DO PLEITO REVISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TESE JÁ APRECIADA NESTA CORTE E NO STF, EM SEDE DE JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. Recurso especial não conhecido. (doc. 16, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, registro a inviabilidade do habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ QUE JULGOU INTEMPESTIVO O RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Incide, na espécie, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso especial.



    II – Agravo regimental improvido. (HC 236.317 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/04/2024 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE DEMANDAS POSTAS EM OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado a 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 214 do Código Penal, vigente à época dos fatos (atentado violento ao pudor).



    II. Questão em discussão



    2. Impetração que questiona: (a) o conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Ministério Público; e (b) o não conhecimento da Revisão Criminal.



    III. Razões de decidir



    3. Esta SUPREMA CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    4. É indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ e do TJRN, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias competentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 252.991 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/5/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator